Tribunal: TJDFT
Processo: 0718490-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCESSÃO SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N.o 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 apresenta um rol de requisitos para a concessão do benefício de saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, sendo vedada a imposição de outras condições, como a análise da periculosidade do réu e a proximidade da obtenção da progressão de regime.
2. Agravo em execução penal conhecido e não provido.